Tribunal: TCU
Processo: 018.326/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Solicitação de solução consensual para a resolução de controvérsias associadas ao contrato de concessão da Rodovia Régis Bittencourt - BR 116/PR/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 2206/2025-TCU-Plenário , que tratou de solicitação de solução consensual formulada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), para a resolução das controvérsias relativas à readaptação e otimização do Contrato de Concessão da Autopista Régis Bittencourt S.A., para exploração da Rodovia BR-116/SP/PR; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar atendidas as condicionantes constantes dos subitens 9.1.1 a 9.1.4 e 9.2 do Acórdão 2206/2025-TCU-Plenário ; 9.2. autorizar a assinatura do "Termo de Autocomposição", nos termos do art. 12 da IN-TCU 91/2022; 9.3. autorizar o monitoramento da execução do Termo de Autocomposição, conforme previsto no art. 13 da IN-TCU 91/2022; 9.4. retirar a chancela de sigilo dos presentes autos, nos termos do art. 4o, § 4o, da IN-TCU 91/2022; 9.5. deferir a solicitação de acesso integral aos autos aos representantes legal da Autopista Régis Bittencourt S.A.; 9.6. dar ciência desta deliberação à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ao Ministério dos Transportes e ao representante legal da Autopista Régis Bittencourt S.A.; e 9.7. arquivar os autos.